Tribunal: TJSP
Processo: 0001934-38.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Preconceituosa
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Apelação Criminal. Injúria racial. Recurso defensivo. Preliminar de não recepção dos crimes contra a honra pela Constituição da República rechaçada. Mérito. Materialidade e autoria demonstradas. Palavras firmes e coerentes do ofendido roboradas pelo testemunho do policial civil responsável pela diligência. Vítima que se sentiu ofendida ao ser referida, segundo sua raça, em tom pejorativo. Correta

Ementa:
Apelação Criminal. Injúria racial. Recurso defensivo. Preliminar de não recepção dos crimes contra a honra pela Constituição da República rechaçada. Mérito. Materialidade e autoria demonstradas. Palavras firmes e coerentes do ofendido roboradas pelo testemunho do policial civil responsável pela diligência. Vítima que se sentiu ofendida ao ser referida, segundo sua raça, em tom pejorativo. Correta a responsabilização, bem assim a sanção imposta, aplicada em patamar mínimo, com devida substituição da privativa. Rejeição do pleito de isenção das custas processuais. Desprovimento.